Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (Art. 297 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POST FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, e não se verificando qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do art. 297 do Código Penal.

2. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos.

3. Para que seja considerada grosseira, a falsificação deve ser perceptível à vista de qualquer pessoa, até mesmo leiga, o que não ocorreu no presente caso. O fato de o policial ter desconfiado da falsidade do documento ao manuseá-lo, por si só, não torna o crime impossível, porquanto o agente é treinado e tem experiência na análise de documentos desta natureza.

4. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. Precedentes.

5. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

6. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.